Tribunal: TJDFT
Processo: 0703472-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703472-56.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: GABRIELA MOREIRA FEIJÓ D E S P A C H O Intime-se a parte apelada a se manifestar sobre a petição de ID 61083021, especialmente quanto ao fornecimento do medicamento, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator